Tribunal: STJ
Processo: 2145567-33.2020.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2043112 - SP (2022/0006462-0)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ ALVES - SP105549
CARLOS ROBERTO DA SILVA - SP088181
DANIEL SEGATTO DE SOUSA - SP176173
SIMONE CAZARINI FERREIRA - SP252173
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO E OUTRO(S) -
RJ138704
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu agravo interno
por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que não
houve exame sobre a parcialidade do Ministro Relator e divergência entre o acórdão
recorrido e o paradigma da Corte Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração, conforme o art. 1.022
do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou
para alterar o resultado do julgamento, mas apenas para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão.
5. Não há omissões na decisão que declarou a impossibilidade de conhecer o agravo
interno por falta de impugnação específica, nem contradições internas no julgado.
6. A pretensão da parte embargante visa à revisão do julgado, o que é inviável nesta
seara recursal, pois os embargos de declaração não se prestam a reanalisar o mérito
da decisão.
Documento eletrônico VDA50564582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 16/09/2025 20:40:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: bc1c21eb-010b-447a-9c36-6b60042667b7

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o
mérito da decisão".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.021, § 1o; CPC
/2015, art. 932.
STJ, AgInt no AR Esp 855.681/RS, Rel. Min. Humberto
Jurisprudência relevante citada:
Martins, Segunda Turma, DJe; STJ, AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe; STJ, AgInt no AREsp 1.040.787/SP, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe
.
21/5/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/09/2025
09/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
Documento eletrônico VDA50564582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 16/09/2025 20:40:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: bc1c21eb-010b-447a-9c36-6b60042667b7

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2043112 - SP (2022/0006462-0)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ ALVES - SP105549
CARLOS ROBERTO DA SILVA - SP088181
DANIEL SEGATTO DE SOUSA - SP176173
SIMONE CAZARINI FERREIRA - SP252173
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO E OUTRO(S) - RJ138704
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu agravo interno
por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que não
houve exame sobre a parcialidade do Ministro Relator e divergência entre o acórdão
recorrido e o paradigma da Corte Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração, conforme o art. 1.022
do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49355493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/08/2025 15:16:38
Código de Controle do Documento: a9fbbb4a-de63-49af-900e-51fe664d5c09

4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou
para alterar o resultado do julgamento, mas apenas para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão.
5. Não há omissões na decisão que declarou a impossibilidade de conhecer o agravo
interno por falta de impugnação específica, nem contradições internas no julgado.
6. A pretensão da parte embargante visa à revisão do julgado, o que é inviável nesta
seara recursal, pois os embargos de declaração não se prestam a reanalisar o mérito
da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o
mérito da decisão".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.021, § 1o; CPC
/2015, art. 932.
STJ, AgInt no AR Esp 855.681/RS, Rel. Min. Humberto
Jurisprudência relevante citada:
Martins, Segunda Turma, DJe; STJ, AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe; STJ, AgInt no AREsp 1.040.787/SP, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe
.
21/5/2018
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Roberto da Silva contra
acórdão, de minha relatoria, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu
embargos de divergência devido à ausência de inteiro teor dos acórdãos
paradigmas. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão combatida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser
conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do
CPC /2015.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno não pode ser conhecido quando a parte não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com
o princípio da dialeticidade e a Súmula 182 do STJ.
4. A impugnação genérica ou a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno.
Documento eletrônico VDA49355493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/08/2025 15:16:38
Código de Controle do Documento: a9fbbb4a-de63-49af-900e-51fe664d5c09

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento:
"1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A impugnação genérica
ou a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo
interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o; CPC/2015, art.
932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AR Esp 855.681/RS, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe ; STJ, AgRg no AREsp 705.56415/4
/2016 /MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe ; STJ, AgInt
no AREsp 1.040.787/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
25/8/2015
Terceira Turma, DJe
.
21/5/2018
Sustenta a parte embargante omissão e contradição no acórdão impugnado.
Assera que não houve exame da questão sobre a parcialidade do Ministro Relator do
agravo em recurso especial, porque é ex-consultor/diretor jurídico do Banco do Brasil
SA que, inclusive já se declarou impedido em outro expediente idêntico. Além disso,
aponta omissão quanto à divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma da Corte
Especial no EREsp 1.434.604/PR, segundo o qual é cabível ação rescisória quando há
manifesta violação de norma jurídica. Defende ser necessário reconhecer manifesta
violação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, dos arts. 489, § 1o, 505, ambos do CPC
/2015, do art. 129 do CC/2002, e do art. 6o, § 2o da LINDB.
Quanto à contradições, aduz erro de procedimento, pois a Presidência do STJ
admitiu o agravo em recurso especial enquanto a Quarta Turma, posteriormente,
declarou a ocorrência de preclusão. Salienta que a fundamentação dos embargos de
divergência não podem ser considerada deficiente como foi declarado pela decisão da
Presidência do STJ. Aduz, também, que não há inovação suscitada no âmbito dos
embargos de divergência.
A parte embargada, instada a se manifestar, alega que se cuida de nítido pedido
de retratação, não previsto nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015. Assevera (e-STJ
fl. 3.486):
A embargante alega omissão e contradição no acórdão ora embargado,
todavia, observa-se, claramente, que a parte pretende, na verdade, a revisão
das questões que lhe foram seguidamente desfavoráveis, as quais tenta
modificar por todos os meios, inclusive fazendo uso desmedido de todos os
tipos de recurso disponíveis no ordenamento jurídico, sem trazer qualquer
argumento capaz de modificar a decisão atacada, fundamentando sua
irresignação, exclusivamente, numa suposta parcialidade do Ministro João
Otávio de Noronha.
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA49355493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/08/2025 15:16:38
Código de Controle do Documento: a9fbbb4a-de63-49af-900e-51fe664d5c09

Os embargos de declaração prestam-se a garantir de forma plena o direito que
tem o jurisdicionado a ver seus conflitos (
) apreciados pelo Poder Judiciário,
lato sensu
direito que somente pode ser realmente satisfeito quando efetivamente garantida ao
jurisdicionado a prestação jurisdicional feita por meio de decisões claras, completas, e
coerentes (cf. ARRUDA ALVIM, Teresa. Embargos de Declaração [livro eletrônico]:
como se motiva uma decisão judicial. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018).
Constituem um poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo
plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento
da tutela jurisdicional (cf. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz,
MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 4. ed. rev.,
atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. Seu
cabimento fica adstrito à alegação específica de
. Ou seja, para que
errores in procedendo
o recurso seja cabível, exige-se algo mais, exatamente o vício ou defeito específico (cf.
FLÁVIO CHEIM, Jorge. Teoria Geral dos Recursos Cíveis [livro eletrônico]. 3. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017). Ocorre o
(vício de atividade)
error in procedendo
quando o órgão judicante não observa as normas processuais que regulam as formas e
modo de construção da decisão. De modo diverso, ocorre
(vício de
error in judicando
juízo) quando o órgão julgador erra no conteúdo da decisão, se manifestando de modo
dissonante das provas dos autos, ou valorando erroneamente, à luz do direito, os fatos
considerados provados (cf. MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito Processual
Civil Moderno [livro eletrônico]. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018).
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro
material (Art. 1.022 do CPC/2015).
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza concernente à redação da decisão,
comprometendo a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. A
decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais
enunciados inconciliáveis dentro de si. É omissa a decisão quando a apreciação do órgão
jurisdicional dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados não é
completa (cf. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO,
Daniel. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 4. ed. rev., atual e ampl.
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
Documento eletrônico VDA49355493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/08/2025 15:16:38
Código de Controle do Documento: a9fbbb4a-de63-49af-900e-51fe664d5c09

A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado
do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.
Não há omissões na decisão que declarou a impossibilidade de conhecer de
agravo interno quando não apresenta impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada. Não há contradições internas no julgado, pois o dispositivo declarado
é sustentado pela fundamentação apresentada.
O objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência, a qual, por
ventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de
obscuridade ou de contradição (cf. NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018). Assim, "é totalmente estranho aos embargos de
declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior,
percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato para chegar a idêntico
resultado" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 10. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021).
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao
entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem
mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida (cf. EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 52.333/GO, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe
; EDcl no MS 20.816/DF, Rel. Ministro
29/06/2018
JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe
; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
17/04/2018
nos EDcl nos EREsp 1491187/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
CORTE ESPECIAL, DJe
).
23/03/2018
Ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob
pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada
nos autos e decidida.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49355493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/08/2025 15:16:38
Código de Controle do Documento: a9fbbb4a-de63-49af-900e-51fe664d5c09

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.043.112 / SP
Número Registro: 2022/0006462-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00506486720138260506
0050648672013826050620652013
21455673320208260000
506486720138260506 50648672013826050620652013
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ ALVES - SP105549
CARLOS ROBERTO DA SILVA - SP088181
DANIEL SEGATTO DE SOUSA - SP176173
SIMONE CAZARINI FERREIRA - SP252173
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO E OUTRO(S) - RJ138704
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ ALVES - SP105549
Documento eletrônico VDA50386789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:24
Código de Controle do Documento: 0c3977cf-6196-4fc3-87b9-1c225b70253f

CARLOS ROBERTO DA SILVA - SP088181
DANIEL SEGATTO DE SOUSA - SP176173
SIMONE CAZARINI FERREIRA - SP252173
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO E OUTRO(S) - RJ138704
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/09/2025
09/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:24
Código de Controle do Documento: 0c3977cf-6196-4fc3-87b9-1c225b70253f